Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017331-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Alienação Fiduciária, Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS - CPF: 355.590.980-00 (AGRAVANTE), JOSE GENTIL PARIS - CPF: 055.904.000-82 (AGRAVANTE), OSVALDO SANTO TUON - CPF: 856.708.201-34 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES HECK TUON - CPF: 762.442.101-15 (AGRAVADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS COM REGISTRO REGULAR. POSSÍVEL BOA-FÉ. MEDIDA CONSERVATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSE GENTIL PARIS e GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiros no 1000370-44.2025.8.11.0085, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para suspender ordem de reintegração de posse anteriormente concedida aos agravantes em cumprimento de sentença. Sustentam os agravantes que a medida viola coisa julgada material, dado que o imóvel foi adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial posteriormente anulado. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tutela de urgência que suspendeu provisoriamente a reintegração de posse, considerando-se a alegada boa-fé dos embargantes/agravados, a existência de registro regular do imóvel e os limites da coisa julgada em relação a terceiros não participantes do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

A decisão agravada observa esses requisitos ao identificar, de forma plausível, a boa-fé dos embargantes, com base em aquisição regularmente registrada em cartório e ausência de averbações impeditivas à época da compra.

A existência de sentença anulando o leilão não afasta, por si só, a proteção possessória dos terceiros adquirentes, especialmente se não foram citados no processo
anulatório
e se agiram sob a presunção de boa-fé decorrente dos registros públicos.

O acórdão transitado em julgado que reconheceu a nulidade do leilão também previu forma alternativa de cumprimento por meio de indenização, o que mitiga eventual prejuízo aos agravantes.

A manutenção da tutela deferida nos embargos, por seu caráter provisório e conservativo, não implica ofensa à coisa julgada, mas preserva o status quo enquanto não se realiza cognição exauriente sobre fatos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em embargos de terceiros pode suspender provisoriamente ordem de reintegração de posse
,
desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A aquisição de imóvel com registro regular e sem averbação de restrições na matrícula configura, em tese, posse de boa-fé, apta a justificar a medida cautelar.

A manutenção do status quo ante, até decisão final, não configura violação à coisa julgada quando visa garantir ampla cognição das questões fáticas e jurídicas nos embargos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 99, §3o; CC,
arts
. 1.245 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1017331-24.2025.8.11.0000

JOSE GENTIL PARIS
e
GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS

x

MARIA DE LOURDES HECK TUON
e
OSVALDO SANTO TUON

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GENITL PARIS
e
GENILDE

TERESINHA BALBINOT PARIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos
dos
Embargos

de Terceiros no 1000370-44.2025.8.11.0085,
opostos
por MARIA DE LOURDES HECK TUON
e
OSVALDO SANTO TUON
,
deferiu tutela de urgência para suspender ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em favor dos agravantes em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada ofende a coisa julgada material, ao suspender reintegração de posse deferida com base em acórdão transitado em julgado deste Tribunal.

Aduzem que os embargos de terceiros são improcedentes, uma vez que os agravados não são terceiros de boa-fé, pois adquiriram imóvel em leilão extrajudicial posteriormente declarado nulo.

Afirmam que a manutenção dos agravados na posse do imóvel configura afronta à autoridade das decisões judiciais e comprometimento da segurança jurídica.

Requere
ram
a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
290381363
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
296129366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes para processamento do presente recurso, nos termos do artigo 99, §3o do CPC, considerando sua condição de pessoas idosas e a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que não restou cabalmente afastada pelas alegações dos agravados.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência nos embargos de terceiros, suspendendo ordem de reintegração de posse anteriormente concedida em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300
do
CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o
deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

O juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar nos embargos de terceiro, considerou presentes os requisitos do art. 300 do CPC, vislumbrando

a aparente probabilidade do direito dos agravados e o perigo de dano decorrente da execução imediata da reintegração de posse, considerando que no local funciona estabelecimento comercial.

Examinando os autos,
entendo que
mostra-se
prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que se tenha cognição exauriente sobre os fatos controvertidos.

Is
s
o porque

os agravados
demonstraram
ter adquirido o imóvel através de registro formalizado na matrícula no 3.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT (registro R-07)
.

Ao
que tudo indica
, à época da aquisição pelos agravados, não constava na matrícula do imóvel qualquer averbação de litígio, penhora ou restrição que pudesse indicar a existência da ação anulatória
,
o que reforça a presunção de boa-fé objetiva
.

Com efeito, embora a sentença anulatória tenha declarado a nulidade do leilão, não se pode desprezar a proteção constitucional à posse de boa-fé exercida por terceiros não citados no processo, bem como os efeitos próprios dos registros públicos imobiliários (CC,
arts
. 1.245 e seguintes).

Ademais, observa-se que o próprio acórdão transitado em julgado na ação anulatória estabeleceu alternativa ao cumprimento da obrigação, facultando ao Banco Bradesco S.A. a devolução do imóvel ou o pagamento de indenização por perdas e danos aos agravantes. Essa previsão
alternativa pode, eventualmente, permitir uma solução que concilie os interesses de todas as partes envolvidas.

Desse modo, a
suspensão provisória da ordem de reintegração de posse, nesse contexto preliminar, não configura, necessariamente, ofensa à coisa julgada material, mas representa medida cautelar que visa preservar o status quo até que se alcance cognição exauriente sobre questões relevantes, como a efetiva boa-fé dos agravados, a aplicabilidade do princípio da concentração dos atos na matrícula ao caso concreto, e a possibilidade de conversão da obrigação específica em pecuniária.

Ressalte-se que a tutela provisória deferida na decisão agravada possui caráter conservativo e provisório, não impedindo que, após regular instrução probatória e análise aprofundada das questões jurídicas envolvidas, o juízo de origem profira decisão definitiva reconhecendo ou afastando o direito dos agravados à proteção possessória pretendida.

Por fim, os agravantes não demonstraram prejuízo irreparável com a manutenção provisória da situação atual durante o trâmite dos embargos de terceiro, especialmente considerando a possibilidade

de futura indenização em valor correspondente ao bem, conforme alternativa já prevista no acórdão transitado em julgado.

Assim mostra-se prudente o deferimento da tutela de urgência
, mantendo o status quo até a instrução completa dos embargos de terceiro, com plena garantia do contraditório e da ampla defesa, permitindo cognição exauriente sobre todas as questões relevantes
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025